Tribunal: CARF
Processo: 10680.721292/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721292/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.512 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
MINAS DA SERRA GERAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO
IMOBILIÁRIO.
As áreas de Reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio Natural -
RPPN, para fins de exclusão da tributação do ITR, devem estar averbadas à
margem do registro imobiliário do imóvel, à época do respectivo fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10680.721291/2013-48,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721292/2013-92
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2402-008.511, de 7 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão do colegiado do órgão
julgador de primeira instância administrativa (DRJ), que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário constituído e consignado na Notificação de Lançamento – Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), do Exercício em questão, tendo como objeto o
imóvel denominado Fazenda Capanema Monge – Mina da Capanema, cadastrado na RFB sob o
no 1.321.491-8, com área declarada de 1.293,6 ha, localizado no Município de Ouro Preto/MG.
A Fiscalização glosou a área de reserva legal de 295,4 ha, além de alterar, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, o Valor da Terra
Nua (VTN) do imóvel, com consequentes aumentos da área tributável/área aproveitável e do
VTN tributável, e disto resultando o imposto suplementar.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, além de ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, por meio da comprovação da protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório Ambiental (ADA), cabe
estar averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel no Cartório de
Registro competente.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou Recurso Voluntário em
sustentando: a) indevida glosa da área de reserva legal e; b) indevido arbitramento do VTN
através do SIPT.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2402-008.511, de 7 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Da área de reserva legal – ARL
A recorrente aduz que a autoridade fiscal glosou a área declarada como
reserva legal – ARL sem demonstrar a falsidade da informação e que a
averbação desta área no registro de imóveis é mera obrigação acessória.
Ademais, o IBAMA fez o devido reconhecimento da área de reserva
legal ao emitir o respectivo Ato Declaratório Ambiental – ADA.
A área de reserva legal de 295,4 ha foi glosada integralmente por falta da
averbação dessa área à margem da matrícula do imóvel no registro de
imóveis competente
A DRJ manteve a glosa da área de reserva legal declarada sob o
fundamento de que no presente caso, o contribuinte não comprovou nos
autos a averbação, mesmo que intempestiva, de qualquer área gravada
à margem da matrícula do imóvel como de reserva legal.
O art. 225, § 1o, III, da Constituição Federal1 aduz que incumbe ao Poder
Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e
a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção.
Em termos gerais, existem os seguintes espaços ambientais com especial
proteção: áreas de preservação permanente; reserva legal; apicuns e
salgados; unidades de conservação; áreas de uso restrito e áreas verdes
urbanas.

1 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
§ 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...) III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

A Reserva Legal, por sua vez, é a área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente,
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e
ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas – art. 1o, § 2o, III, da Lei no
4.771/65.
É a área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, onde não é permitido
o corte raso, devendo ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a alteração
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área – art. 15, § 2o, da Lei no 4.771/65.
A Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991 – que dispõe sobre a Política
Agrícola – prevê que são isentas de tributação e do pagamento do
Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas
de preservação permanente e de reserva legal, bem como as áreas de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim
declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que
ampliam as restrições de uso – art. 1042.
A Lei no 9.393, de 10 de dezembro de 1996 - que dispõe sobre o ITR –
confirma que esse tributo não incidirá sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, entre outras; sendo que a área tributável
do imóvel será a sua área total com a exclusão destas áreas - art. 10, § 1o,
II3.

2 Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais
consideradas de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 1965, com a nova redação
dada pela Lei n° 7.803, de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural (ITR) estende-se às áreas da propriedade rural de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados por ato do órgão competente federal ou estadual e que
ampliam as restrições de uso previstas no caput deste artigo.
3 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aqüícola ou florestal,
declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração; (Incluído
pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público. (Incluído
pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

Uma vez que o ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, o
contribuinte deve enviar, anualmente, sua declaração contendo, entre
outras informações, a área total do imóvel, as áreas excluídas da
incidência do imposto e o valor final da área tributável.

(a) Do Ato Declaratório Ambiental – ADA
A lei não exige prévia declaração da autoridade competente para o
reconhecimento das às áreas de preservação permanente e de reserva
legal, mesmo porque, segundo o antigo Código Florestal vigente à época
(Lei n° 4.771/65), algumas áreas são assim consideradas pelo simples
fato de estarem catalogadas na legislação específica.
Por sua vez, o Ato Declaratório Ambiental - ADA é o instrumento legal
que visa o cadastro das áreas do imóvel rural junto ao IBAMA e das
áreas de interesse ambiental que o integram.
A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a Política
Nacional do Meio Ambiente – PNMA, apontava que a apresentação do
ADA para efeitos de redução do valor a pagar de ITR era opcional4.
A Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, alterou a redação do § 1o
do art. 17-O, da Lei no 6.938/81, e passou a considerar obrigatória a
utilização do ADA para efeitos de redução do valor a pagar de ITR.

Art. 17-O. (...)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

O art. 10 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta o ITR, por sua vez, dispôs que para fins de afastar a
tributação no tocante às áreas não tributáveis seria necessária a
informação da respectiva área ao IBAMA por intermédio do ADA, a
cada exercício, nos prazos definidos na legislação infralegal.

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
(...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que
se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato

4 Art. 17-O. (...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído pela Medida
Provisória no 2015-1, de 1999)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

Ademais, por meio de Instruções Normativas, a Receita Federal dispôs
que, até o Exercício 2005, o ADA deveria ser apresentado até 6 meses
após o prazo final para entrega da DITR, ou seja, até 31 de março do ano
seguinte5. E, a partir do Exercício 2006, o prazo para a apresentação do
ADA passava a ser de 1o de janeiro a 30 de setembro6.
Portanto, a exigência do Ato Declaratório Ambiental passou a ser
obrigatória a partir da Lei no 10.165/2000, que incluiu o art. 17-O à Lei no
6.938/81.
No entanto, a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001
(vigente até o advento do novo Código Florestal – Lei no 12.651/12)
incluiu o § 7o ao art. 10 da Lei no 9.393/96, dispensando a
apresentação obrigatória do ADA.

Art. 10. (...)
(....)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o7, deste artigo, não está sujeita à prévia

5 Instrução Normativa SRF no 67, de 1o de setembro de 1997
Art. 10 (...) § 4o As áreas de preservação permanente e a de utilização limitada serão reconhecida mediante ato
declaratório do IBAMA, ou órgão delegado através de convênio, para fins de apuração do ITR, observado o
seguinte:
(...) II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado da data da entrega da declaração do ITR, para protocolar
requerimento do ato declaratório junto ao IBAMA;
Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002
Art. 9o (...) § 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo sujeito passivo no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses,
contado a partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
(...) § 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou
II - tiver alteradas as áreas não tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato gerador
do ITR.
6 Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31 de outubro de 2005
Art. 9o O prazo de entrega do ADA será de 1o de janeiro a 31 de setembro do ano em exercício.
Parágrafo único. Excepcionalmente, o prazo de entrega do ADA relativo a DITR-2005 será até 31 de março de 2006
e para a DITR - 2006 o prazo será de 1o de abril a 30 de setembro de 2006.
Instrução Normativa no 5 de 25/3/09 (revogou a IN 76, de 2005):
Art. 6o O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário ADAWeb, e as respectivas
orientações de preenchimento estarão à disposição no site do IBAMA na rede internacional de computadores
www.ibama.gov.br ("Serviços on-line").
(...)
§ 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada exercício, podendo ser retificado até 31
de dezembro do exercício referenciado.
7 § 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Com relação ao fatos geradores anteriores ao Exercício 2012, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no
1.329/2016 incluindo na lista de dispensa de contestar e recorrer as lides
que versem sobre a necessidade de apresentação do ADA para fins do
reconhecimento do direito à isenção do ITR em área de preservação
permanente e de reserva legal.
Além disso, a exigência de apresentação tempestiva do ADA veio
prevista apenas em Instrução Normativa e, em se tratando de isenções
condicionadas, a indicação de requisitos a serem preenchidos pelo
contribuinte para que possa aproveitar o benefício fiscal deve ser feita
pela lei isentiva, de forma expressa, não deixando ao Poder Executivo
margem para a criação de exigências adicionais.
O ITR é tributo com nítido caráter extrafiscal, sendo utilizado não apenas
com vista ao desestímulo de latifúndios improdutivos, mas também de
forma a promover e incentivar a utilização racional dos recursos naturais
e a preservação do meio ambiente.
Neste contexto, ganham destaque as isenções, especialmente as que
beneficiam áreas rurais destinadas à preservação do meio ambiente, seja
em função da manutenção da vegetação nativa, seja em razão de sua
utilização de forma ecologicamente sustentável.
Em linhas gerais, as isenções tributárias, que devem ser instituídas por
lei, trazem em seu bojo a redução total ou parcial do tributo, excluindo
bens, pessoas ou situações (fatos) do ônus da tributação.

(b) a averbação da Área de Reserva Legal
A Área de Reserva Legal deve necessariamente estar averbada à margem
da inscrição da matrícula da propriedade do imóvel no registro
competente – arts. 15, § 2o, e 16, § 8o, da Lei no 4.771/65.
Conforme art. 114 do CTN, o lançamento se reporta à data de ocorrência
do fato gerador; que, no caso do ITR, é o dia 1o de janeiro do

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012; (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

correspondente exercício. Logo, a averbação deve ocorrer tempestivamente.
No caso, não há qualquer averbação de reserva legal no registro de
imóveis, portanto, não há área a ser excluída da base de cálculo sob tal
fundamento.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.

2. Do Valor da Terra Nua - VTN
Aduz a recorrente que o lançamento é nulo porque desconsiderou o VTN
(Valor da Terra Nua) declarado e utilizou aquele constante no SIPT
(Sistema de Preços da Terra).
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o
valor declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do
valor de mercado, obtido com base em VTN por hectare, apontado no
SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura, para o
município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14, caput,
e seu § 1o, da Lei no 9.393/1996.
Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro
de 1993, é de se aceitar o arbitramento pelo SIPT somente quando
efetuado com utilização do VTN médio que leve em consideração
também o fator de aptidão agrícola.

Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Lei no 8.629/93
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á
à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

No caso em questão foi devidamente utilizado, para fins de arbitramento
pela autoridade fiscal, o VTN médio para o município do imóvel rural,
em observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola
para fins do arbitramento realizado.
Confira-se (fl. 9):

De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel
cumprimento da legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Portanto, cabe reiterar que não poderia a autoridade fiscal deixar de
arbitrar novo Valor de Terra Nua, uma vez constatado que o VTN
declarado pelo contribuinte encontra-se subavaliado.
É pacífico o entendimento desse Conselho quanto à possibilidade de
utilização do VTN, calculado a partir das informações do SIPT para
imóveis localizados em determinado município, quando observado o
requisito legal da aptidão agrícola do referido imóvel.
Nesse sentido:

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003 ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM
BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO
COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta próprio o arbitramento
do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito legal de aptidão
agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
(Acórdão no 9202-007.250, Relatora Conselheira ELAINE CRISTINA
MONTEIRO E SILVA VIEIRA, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, Sessão de 26/09/2018, Publicação 21/11/2018.

Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o
arbitramento do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado,
com base em dado constante no SIPT, informado pela Secretaria Estadual
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.512 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721292/2013-92

de Agricultura, está previsto em lei em vigor, ressaltando que esse
sistema constitui-se na ferramenta de que dispõe a fiscalização para
detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados para os
imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o
arbitramento do VTN.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital